Tribunal: STF
Processo: HC 52225
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
ABSOLVIÇÃO E APELAÇÃO - SOLTURA.
AOS ACUSADOS ABSOLVIDOS ANTES DA VIGENCIA DA LEI N. 5.941, DE
23.11.73, APROVEITA O NELA DISPOSTO PARA QUE AGUARDEM EM LIBERDADE O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO MP, SEM EMBARGO DO ART. 2 DO CPP.
INTELIGENCIA CONTRARIA CONDUZIRIA A INIQUIDADES REPUGNANTES A
CONSCIENCIA JURÍDICA.